Tribunal: TJES
Processo: 5003448-81.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003448-81.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: ELZA QUEIROZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO
DE CUJUS
COMO BENEFICIÁRIA
–
DIREITO AO
BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

2.
Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes;

3.
A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo
de cujus
;

4.
Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “
Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento
” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado;

5.
Assim, é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo
de cujus
, uma vez demonstrada a união estável;

6.
O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse;

7
.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003448-81.2022.8.08.0047

APELANTE:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

APELADA:
ELZA QUEIROZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra a sentença de id. 5691720, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente o pedido formulado por
ELZA QUEIROZ
, a fim de condenar a apelante a cadastrar a apelada como beneficiária do plano de previdência complementar, com o pagamento do benefício da pensão por morte desde a data do óbito do seu companheiro Arnaldo Ribeiro de Oliveira, em 26 de junho de 2019, de maneira vitalícia, acrescido, em relação às parcelas vencidas e não quitadas, de correção monetária e juros moratórios, a contar da negativa administrativa em 05 de maio de 2022.

Em suas razões, a apelante defende que a r. sentença deve ser reformada, pois: (i) o d. Juízo de origem não observou o que determina o tema repetitivo 907 do c. STJ, indevidamente concluindo pela inaplicabilidade, ao caso, da Resolução 49/1997, da Diretoria Executiva da PETROS, a qual define as condições para concessão do benefício de suplementação de pensão por morte; (ii) a apelada não consta no rol de beneficiários inscritos pelo falecido participante; (iii) a apelada não realizou o aporte necessário para a percepção da suplementação de pensão, de modo a manter o equilíbrio do Plano de Benefícios, razão pela qual a r. sentença violou os temas repetitivos n. 955 e 1.021 do c. STJ, ao conceder o benefício sem a prévia reserva matemática; e (iv) deve ser observado o “pacta sunt servanda”. À vista disso, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito a este recurso e, ao final, pela reforma da sentença (id. 5691723).

A apelada ofertou contrarrazões, pedindo pelo indeferimento da concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela manutenção do julgamento de procedência, pelos seguintes motivos: (i) a finalidade da pensão por morte e de sua complementação é proteger a entidade familiar, reconhecida como tal aquela proveniente de união estável, assim, o fato de não estar inscrita em instrumento de adesão da agravante não retira seu direito ao benefício; (ii) da análise do art. 40, I, do Regulamento do Plano Petros, é possível aferir que a autora é considerada beneficiária; e (iii) a procedência do pleito autoral não implica o comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação, ou seja, não há criação de novo benefício, pois a dependente passará a receber parte do valor que era destinado ao segurado (id. 5691729).

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 5820136).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 5849973).

Agravo interno interposto pela PETROS (id. 6035366).

Apesar de intimada (id. 6050862), ELZA QUEIROZ não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Pois bem.

Na petição inicial da demanda de origem, a agravada alegou que:

(i)
viveu em união estável, por aproximadamente 13 (treze) anos, com o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira, falecido em 26/06/2019, do qual dependia economicamente, conforme já reconhecido em sentença transitado em julgado do processo n. 5000263-77.2020.4.02.5003;

(ii)
o falecido, que era aposentado da PETROBRAS, recebia benefício previdenciário advindo do INSS e complementação da aposentadoria por meio do plano de previdência privada PETROS;

(iii)
após o falecimento de seu companheiro, passou a ser beneficiária de pensão por morte paga pelo INSS e, na qualidade de dependente do
de cujus
, habilitou-se para recebimento de
suplementação de pensão por morte
perante a PETROS; porém, o benefício foi indeferido; e

(iv)
a PETROS justifica o indeferimento informando que ela não compõe o rol de beneficiários inscritos pelo
de cujus
na Fundação e não se enquadrada nos dispositivos da Resolução 49 da Diretoria Executiva da PETROS, que define as condições para inscrição de beneficiários de participantes aposentados.

Então, ajuizou aquela ação, pugnando pela concessão do benefício, o que foi concedido pelo douto Juízo de origem na sentença ora impugnada.

Feita essa breve apresentação do caso, passo à apreciação do recurso
.

Como visto, a questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar.

A questão encontra-se controversa no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os recentes julgados antagônicos emanados pelas c. Terceira e Quarta Turmas, competentes para o conhecimento e processamento de recursos que versem sobre direito privado:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de suplementação de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela.
2. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.388/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, j. 04/10/
2021
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EXCOMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ.
4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da excompanheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1.838.565/SE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA
, j. 13/12/
2021
)

A controvérsia foi reconhecida pela e. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que admitiu o processamento, em
22/08/2022
, de
embargos de divergência
sobre a temática:

“[...] Trata-se de embargos de divergência opostos por MARIA GILBERTINA FIGUEIREDO ao acórdão da Quarta Turma desta Corte Superior, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, assim ementado: [...].

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e julgados da Terceira Turma deste Tribunal Superior (REsp nº 1.715.485/RN, AgInt no AREsp nº 1.756.382/RJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.869.388/SP, REsp nº 1.705.576/SP, AgInt no AREsp nº 1.565.020/RJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.699.256/GO e AgInt no AREsp nº 430.348/RJ).

Sustenta, em síntese, que,
por ser companheira do instituidor do benefício previdenciário, faz jus a ser incluída no rol de dependentes da suplementação da pensão por morte, ao lado da ex-esposa do participante falecido, devendo receber sua cota-parte referente ao rateio de valores.

Acrescenta que
a omissão na sua inscrição como dependente deve ser suprida, não havendo prejuízo ao equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário.

Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de divergência para que prevaleça a tese de que "(...) seja a Autora incluída no rol de beneficiários do participante falecido, concedendo o benefício de suplementação de pensão por morte, desde o óbito do Participante, conforme a cota-parte que a autora fizer jus nos termos do regulamento do plano, invertendo-se os ônus processuais" (fl. 708).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso merece ser admitido.

Em princípio, verifica-se que a divergência jurisprudencial alegada foi devidamente demonstrada.

Ante o exposto,
admito o processamento dos embargos de divergência
.
[...]” (STJ, EAREsp n. 1.838.565/SE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, decisão monocrática, j. 22/08/2022)

Exposto o panorama jurisprudencial acerca do tema, entendo por acompanhar a jurisprudência clássica sobre a questão, qual seja aquela atualmente adotada pela e. Terceira Turma do c. STJ e por este e. TJES, no sentido de que
a ausência de
prévia inscrição da companheira
não obsta o direito dessa
à
complementação de
pensão por morte
oriunda de
plano de previdência complementar
. Notemos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PETROS
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA A CONCESSÃO PERSEGUIDA, BASTANDO QUE ESSE SE ENQUADRE NO PERFIL NA LEGISLAÇÃO. CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RECURSO IMPROVIDO. I.
Comprovada a união estável/casamento, a viúva de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano
. Precedentes. II.
Não houve a criação de nova obrigação em desfavor da recorrente, tendo em vista que, se havia reserva matemática suficiente para pagar o benefício ao servidor falecido, também há para a sua esposa
. III. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação Cível n. 035160153363, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 27/09/2021, p. 15/10/
2021
)

Direito civil. Previdência privada. Benefícios. Complementação. Pensão
post mortem
. [...] -
Incontroversa a união nos mesmos moldes em que a estável, o companheiro participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, ainda que não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão, isso porque “a previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de avença firmada entre particulares”.
- [...]. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.026.981/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, j. 04/02/2010, p. 23/02/
2010
)

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA NÃO DESIGNADA NO PLANO. CABIMENTO. A previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de avença firmada entre particulares.
Assim, incontroversa a união estável, como no caso, a companheira de participante de plano dessa natureza faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrita no instrumento de adesão. Recurso especial conhecido e provido
. (STJ, REsp 844.522/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA
, j. 05/12/2006, p. 16/04/
2007
)

Passo a expor os motivos de adotar tal posicionamento.

Restou demonstrada a existência de
união estável
entre a agravada e o Sr. Arnaldo Ribeiro de Oliveira, consoante a r. sentença proferida nos autos de n. º 5000263-77.2020.4.02.5003, em que foi deferido à agravada o benefício de pensão por morte, advindo do regime geral de previdência social (id. 14669558).

No que toca a complementação da pensão, oriunda do plano de previdência complementar do
de cujus
, vejo que é presente o seu cabimento.

Isso porque, de fato, a prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos da mencionada Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo
de cujus
.

Acerca do tema, determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “
Os Beneficiários do Participante são os seus
dependentes
, como tal definidos na
legislação da Previdência Social
, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento
” (art. 4º, parágrafo único) (id. 14669561).

A referida norma é completada pela seguinte, prevista na Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I -
o cônjuge, a
companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Desse modo, é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo
de cujus
.

No que diz respeito à dita ausência de prévia fonte de custeio, esse e. TJES já entendeu que o deferimento do benefício em tais condições não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o
caráter substitutivo da relação
(TJES, Apelação Cível n. 035160153363, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Civel, p. 27/09/2021, p. 15/10/2021). É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse.

Friso, por fim, que esta colenda Primeira Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5006657-05.2022.8.08.0000, à unanimidade confirmou a medida liminar antes deferida pelo douto Juízo de origem, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS COMO BENEFICIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO LIMINAR DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

2. Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes;

3. A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte. Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo de cujus;

4. Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado;

5. Assim, é fortemente provável
a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo de cujus, uma vez demonstrada a união estável;

6. O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse;

7. Quanto ao argumento de que a prestação liminar do benefício é irreversível dada a irrepetibilidade da verba, não vejo como acolhê-lo, posto que o periculum in mora inverso é bem mais acentuado, tendo em vista que os valores a serem pagos têm manifesta natureza alimentar. Precedente;

8. O valor arbitrado a título de astreintes para o caso de descumprimento da medida liminar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é proporcional e apto a fomentar o cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 139, inc. IV);

9. Recurso desprovido.

(TJES, AI 5006657-05.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 19/10/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a
sentença de origem, que julgou procedente o pedido inicial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 14/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.